Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção.
2. A resilição unilateral do termo de adesão à sociedade em conta de participação e por iniciativa da sócia ostensiva, impõe o dever de restituir integralmente o capital investido pelo sócio participante. Os valores pagos a título de dividendos ao tempo da relação jurídica não podem ser deduzidos do capital empregado, por decorrerem de obrigações distintas.
3. O art. 86, do CPC, determina que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Para melhor refletir o panorama sucumbencial, é devida a redistribuição dos honorários advocatícios.
4. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.